Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CEIVIL. PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. NON DOMINIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. LOCADORA. FRAUDE. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ELEMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. Quando o contrato celebrado de compra e venda de veículo ostenta objeto com origem ilícita, esse não é passível de convalidação posterior, ainda que comprovada a boa-fé da adquirente.
3. A venda a non dominio, ou seja, realizada por parte que não é proprietária ou representante dessa, não pode ser convalidada em detrimento do legítimo proprietário, independentemente da boa-fé do adquirente.
4. A legislação de regência não estabelece prazo à vítima para comunicação do ilícito à autoridade policial, motivo pelo qual não há como convalidar o negócio jurídico que ostente objeto ilícito pelo decurso do tempo entre a prática criminosa e a aquisição do veículo por terceiro de boa-fé
5. A responsabilização do DETRAN/DF pelos danos materiais derivados de fraude praticada por terceiro depende da demonstração do elemento culpa, além do nexo de causalidade e do dano suportado, uma vez que a responsabilidade do estado pela falta da prestação de serviço adequado “Faute Du servisse” é subjetiva.
6. Recurso do réu conhecido e provido.
7. Recurso da autora prejudicado.